Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ANIMOSIDADE ENTRE SÍNDICO E CONDÔMINO. PROVA EMPRESTADA A PARTIR DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDA.
I. A apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de nova valoração (ocorrência dos alegados danos extrapatrimoniais) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. Para a configuração do dano imaterial o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha da normalidade, atingindo sobremaneira a sua reputação, honra ou integridade moral/psicológica (Código Civil, artigo 12).
III. Por não ter a apelante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos alegadamente ilícitos (uso indevido da imagem e “perseguição”), não há de se cogitar em reparação por danos extrapatrimoniais.
IV. Nesse ponto, as declarações colhidas no expediente investigativo criminal, sem o necessário crivo do contraditório, não constituem meio de prova, o que desautoriza o pretendido empréstimo ao presente processo cível. Constituiriam, se muito, fonte de prova para futura produção de prova testemunhal, o que não ocorreu no caso concreto.
V. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido.